Tribunal: STF
Processo: HC 189906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Romero Ferraz Filho e outros, em favor de José Rubens Paniago, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 603.233/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSÉ RUBENS PANIAGO apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Apelação n. 2008.35.00.01513-3/GO - 0015151-36.2008.4.01.3500). 
    Consta dos autos ter sido o paciente absolvido da prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c os arts. 29 e 30, todos do Código Penal. 
    Narra a defesa que o Tribunal de origem teria negado provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo-se, assim, a sentença absolutória. 
    Todavia, posteriormente, o referido julgamento teria sido, de ofício, declarado nulo. 
    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta que esta Corte já concluiu pela legalidade do julgamento realizado por órgão composto majoritariamente por juízes convocados. 
    Afirma, ainda, que, acaso existente nulidade, seria ela relativa, asseverando a impossibilidade do reconhecimento de ofício. 
    Pontua que "não há dúvida de que o julgamento realizado foi favorável ao Paciente (porquanto manteve a sentença penal absolutória), não há dúvidas de que o Tribunal, após exaurida a prestação jurisdicional, não poderia, sem provocação, declarar a nulidade. Mais do que isso, a declaração de nulidade, ante o exaurimento daquele grau de jurisdição, somente poderia ser declarada por órgão superior" (e-STJ fl. 12). 
    Destaca que o novo julgamento do apelo foi designado para 18/8/2020. 
    Busca, liminarmente, a suspensão da decisão que anulou o acórdão de apelação. 
    No mérito, pugna seja restabelecido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo órgão de acusação. ” (www.stj.jus.br)
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Consulta ao sítio do TRF revelou que a Desembargadora Mônica Sifuentes pediu vista dos autos, a evidenciar ausência de emergencialidade que justifique o atropelo da referida súmula.
    Aguarde-se, pois, o pronunciamento de mérito no STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente